Tribunal: CARF
Processo: 13896.901493/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901493/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.477 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CAMPARI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO. NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O erro de fato no preenchimento de declarações não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, entretanto, tratando-se de pedido de retificação de
DCOMPs completamente alheias ao presente processo, que além de tudo
reduzem o direito creditório do contribuinte já integralmente reconhecido pelo
Despacho Decisório, não merece reforma o Acórdão Recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para negar provimento à preliminar de nulidade da decisão recorrida,
mantendo suas razões pelos próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901493/2008-77
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901493/2008-77

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de IRPJ supostamente referente ao ano-calendário de 2003, no valor original de
R$ 890.274,81.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
30740.76823.220906.1.7.02-4748.
O Despacho Decisório de fl.07 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 41622.72732.010705.1.7.02-0723 e deixou de homologar as subsequentes,
pois, muito embora tenha reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado,
considerou-o insuficiente para quitar os débitos pretendidos pelo Contribuinte. Eis a lista das
DCOMPs transmitidas e do resultado de sua análise:

E, a seguir, a imagem do Despacho Decisório:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901493/2008-77

Cientificado do Despacho Decisório pela via postal em 31/08/2009, o
Contribuinte arguiu, em Manifestação de Inconformidade, ter cometido erro de fato, pois
pretendia, nas DCOMPs em questão, ter se valido de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004 (e não do ano-calendário de 2003), no montante de R$ 497.929,08, por ter sofrido
retenções na fonte ao resgatar aplicações financeiras. Alega, portanto, ter incorrido em erro no
preenchimento das DCOMPs, informando nelas estar utilizando Saldo Negativo do ano-
calendário de 2003.
O Acórdão Recorrido afirmou que o contribuinte teria de fato informado em suas
declarações transmitidas à RFB ter apurando, no ano-calendário de 2004, Saldo Negativo de R$
497.929,01,
bem como que a DCOMP com demonstrativo de crédito no
39072.09667.010705.1.7.02-4882 foi retificada pela de no 42628.49989.220906.1.7.02-1356
justamente para corrigir o ano de origem do direito creditório e o valor do Saldo Negativo
correspondente ao ano-calendário de 2004, qual seja, R$ 497.929,01.
Entretanto, a DRJ entendeu que, não tendo havido retificação das demais
DCOMPs, não seria possível neste momento fazê-lo, faltando-lhe competência para tanto, pois a
retificação seria matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia da Receita Federal,
que, ainda assim, somente poderia exercê-la na hipótese de inexatidão material de declarações
pendentes de decisão administrativa.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901493/2008-77

Por isso, entendeu a DRJ, por bem, não conhecer da Manifestação de
Inconformidade.
Cientificado em 07/07/2016 (fls. 138), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 08/08/2016, tendo em vista que o 30o dia a partir da ciência seria computado a partir do dia
06/08/2016, um sábado, prorrogando-se termo final do prazo para o primeiro dia útil
subsequente.
Em suas razões recursais, defendeu que deveria ter sido conhecida a Manifestação
de Inconformidade diante da possibilidade do reconhecimento do erro formal. Defendeu também
a higidez do direito creditório.
Afirma que o Acórdão Recorrido tratou a manifestação de inconformidade do
Contribuinte como pedido de retificação das PER/DCOMPS não homologadas, enquanto o pleito
não seria de retificação, mas de homologação das DCOMPs, sendo esta a sede processual
adequada para tanto, especialmente tendo em conta que o processo administrativo é regido pelo
princípio da verdade material, corporificado no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Sob esses fundamentos, requereu a anulação da decisão recorrida, determinando-
se que outra fosse proferida, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência e, ainda
subsidiariamente, o provimento do presente Recurso a fim de que sejam homologadas as
compensações declaradas.
Por fim, peticionou nestes autos informando e comprovando que tentou pleitear a
revisão de ofício do Despacho Decisório, pedido este que foi indeferido por não observar as
disposições do art. 2o da IN 1.608/2016.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901493/2008-77

2. – Direito
O Acórdão Recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade,
deixando assim de analisar o erro de fato e o direito creditório pleiteado, por entender que o
pedido do contribuinte era para retificação de DCOMP, o que fugiria à sua competência.
No caso presente, não há qualquer indício de efetivo erro, dado que a defesa se
calca em uma retificação de DCOMP alheia a estes autos que na realidade reduziria quase à
metade o Saldo Negativo pleiteado e integralmente reconhecido, mas que foi insuficiente à
compensação dos débitos em questão.
Assim, de fato era o caso de não conhecimento do pleito, já que completamente
impertinente ao presente processo e às DCOMPs a ele subjacentes.
3. – Dispositivo
Pelo exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento
quanto à preliminar de nulidade, mantendo o Acórdão Recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 350
DF CARF MF
Original